Tribunal: TJMT
Processo: 0058613-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058613-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 081.087.811-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – PROTESTO POR EDITAL REALIZADO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO ESGOTADAS AS VIAS DE LOCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da
constituição em mora do devedor fiduciário, que segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0058613-19.2014.8.11.0041

APELANTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0058613-19.2014.8.11.0041 - Cód. 947073 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Manoel Messias da Silva.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor de Manoel Messias da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
o pedido da ação para consolidar em favor do requerente a posse e a propriedade plena do veículo objeto da lide.

No que tange ao pedido, em sede de contestação, para a revisão do contrato, indeferiu o pleito e manteve as cláusulas contratuais, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: o requerido sustenta, em síntese, a não constituição em mora, em razão da não comprovação de que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, o que configura ausência de pressuposto válido e regular do processo, que leva a sua extinção, matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, bem como que o protesto foi realizado após o ajuizamento da ação.

Afirma a existência de cobrança abusiva das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 170866737.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, não prospera a alegação do recorrido de violação ao princípio da dialeticidade do recurso, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

O cerne do recurso está em saber se restou constituída a mora do devedor fiduciário.

Ultrapassada a questão, saber se cabe reforma a sentença impugnada, a fim de revisar o contrato quanto às tarifas de registro e de avaliação do bem.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 39200924, celebrado em 01/09/2011, no valor total financiado de R$ 18.374,09 (dezoito mil, trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos), para ser adimplida em 48 (quarenta e oito) prestações iguais e consecutivas de R$ 613,67 (seiscentos e treze reais e sessenta e sete centavos), com a primeira parcela para o dia 01/10/2011 e a última prestação para o dia 01/09/2015, em que foi dado por garantia de alienação fiduciária o veículo marca FIAT, modelo Uno Mille Fire Flex, placa HGV2656, Chassi 9BV15802784987657.

Narra a inicial que o devedor fiduciário deixou de adimplir a 31a prestação do contrato (01/04/2014) e com o vencimento antecipado da dívida, o saldo devedor em 01/12/2014, ficou em R$ 11.285,11 (onze mil duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Do trâmite processual, tem-se que não foi juntado com a inicial o comprovante (AR) de entrega da notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor fiduciário em mora.

Observa-se que foi determinada a emenda da inicial para que o autor trouxesse aos autos a comprovação da constituição em mora do requerido.

Verifica-se que foi colacionado tão somente o instrumento de protesto por edital, realizado na data de 07/05/2015, ou seja, após o ajuizamento da ação

(12/12/2014) (Id. 170866727 - pág. 30).

Nota-se que a emenda foi deferida pelo Juízo de origem e o feito tramitou com a apreensão do veículo em 19/01/2016 (Id. 170866727 - pág. 37).

Nota-se ainda que foi apresentada a contestação com pedido de revisão contratual, ato seguinte fora proferida a sentença de procedência da ação, objeto deste recurso.

Como se sabe, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, não há comprovação de que a notificação extrajudicial juntada pelo banco tenha sido encaminhada à parte requerida, no endereço informado no contrato, porque
não houve a juntada do AR da correspondência
.

Registra-se, ademais, que além de não ter trazido o AR da correspondência, sem comprovar que tivesse esgotado todos os meios para localizar a parte devedora fiduciária, a instituição financeira realizou o protesto do título, fato que ocorreu somente
depois do ajuizamento da ação
.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora do requerido apelante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade,
que deve ocorrer no momento da propositura do feito
.

Nesse sentido, acerca do tema impossibilidade do protesto por edital realizado depois do ajuizamento ação, foi o julgamento, por esta Egrégia Câmara da Apelação n.
1022780-39.2022.8.11.0041.

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e é de reformar a sentença, para que a ação seja julgada extinta, sem resolução de mérito.

Prejudicada a análise das questões de mérito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão.

Determina-se
a restituição do automóvel ao recorrente ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado na origem.

Invertem-se
os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023